Tribunal: TJMT
Processo: 0001320-48.2010.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001320-48.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Joao Batista Silva de Almeida (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.637.851-70 (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), IDEVALDO ROCHA MACEDO - CPF: 813.338.701-91 (VÍTIMA), Josimar Andre da Silva (VÍTIMA), JOSIMAR ANDRE DA SILVA - CPF: 893.111.751-53 (VÍTIMA), VANDERLEI SILVA DE ALMEIDA - CPF: 033.755.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

“ APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA ART. 329, §1°,

DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNUBILIDADE (ART. 107 IV DO CP.) – MÉRITO PREJUDICADO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0001320-48.2010.8.11.0036, que tramitou pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de

Guiratinga/MT,

foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar

João Batista da Silva Almeida,

por infringência ao disposto no artigo

329, § 1º, do CP, à pena de 01(um) ano de reclusão, em regime aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

(Sentença – Id.238193740).

Não se conformando com os termos da sentença,

João Batista da Silva interpôs recurso de apelação criminal em suas razões, o apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A detração na pena privativa de liberdade do tempo de prisão preventiva nos termos do art. 387, §2º, do CPP. O prequestionamento quanto a aplicabilidade do art. 366 do CPP e art. 109 do CP
. (Id. 245504654).

Em resposta, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo
acolhimento das razões recursais, para que seja declarada extinta a punibilidade do réu/apelante, pelo advento da prescrição. (ID 247764684).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.

Procurador de Justiça Dr. Gil Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no artigo 107, inciso V, do Código Penal, c/c artigo 61, do Código de Processo Penal. (Id.248567686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, João Batista da Silva requer seja reconhecida e decretada extinta a punibilidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(Id.
245504654
).

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão fixada na sentença (Id.
238193740
), que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

O apelante nasceu em

24/06/1986,

e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em

18/08/2010, de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em

14/01/2011, sendo decretada a prisão preventiva de
João Batista

a (ID. 238193176 – pág. 58/62),
o imputado foi citado por edital

238193176, pág. 92).

Todavia o recorrente não apresentou resposta a acusação no prazo determinado, razão pela qual o magistrado singular determinou a suspenção do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP.

O mandado de prisão expedido em desfavor do apelante foi cumprido em 07/11/2023 (Id. 238193193), sendo que, em audiência de apresentação, no dia
08/11/2023
, o Magistrado revogou a suspenção do processo (Id.238193195).

Seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
21/03/2024

(Id.
238193740
).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal em muito superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia

(14/01/2011)

e a publicação da sentença condenatória

(21/03/2024),

sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado em relação a

João Batista da Silva Almeida.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistem efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante

João Batista da Silva,

em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº

0001320-48.2010.8.11.0036

que tramitou

pela Vara Única da

Comarca de

Guiratinga/MT,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024